Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. VALOR MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. Tendo em conta as necessidades da alimentanda e a capacidade do alimentante para contribuir com seu sustento, a r. sentença impugnada deve ser reformada para majorar a prestação alimentícia devida para 20% dos rendimentos brutos do apelado, deduzidos os descontos legais compulsórios.
3. Apelação conhecida e provida em parte.